Tribunal: TJBA
Processo: 8015113-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015113-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUA MARIA FLORES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo a exequibilidade do contrato de locação e a rejeição dos embargos à execução, mas conservando o parcelamento das custas processuais. O Embargante alega contradição no tocante à análise da prova de quitação do débito e omissão quanto à tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (julgamento antecipado sem produção de provas).

II. Questão em Discussão

Definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar a prova de quitação e a alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

A contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ou entre os próprios fundamentos, e não a contradição entre o julgado e a prova dos autos ou o entendimento da parte. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a quitação do débito e a compensação com benfeitorias não foram comprovadas, sendo ônus do Embargante (art. 373, II, CPC), inexistindo, portanto, contradição interna. A pretensão do Embargante de reexame da prova e modificação do mérito do julgado é incabível na via estreita dos aclaratórios.

A omissão quanto ao cerceamento de defesa também não se verifica, pois a tese foi implicitamente afastada quando o acórdão confirmou a higidez do título executivo e a ausência de comprovação da quitação, pressupondo a suficiência da prova documental para o julgamento da causa. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão.

IV. Dispositivo e Tese Embargos de Declaração não acolhidos. Tese de Julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas, nem à modificação do mérito do julgado, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a interna, e não a contradição entre o julgado e a prova dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8015113-39.2020.8.05.0001
, em que figura como Embargante,
DANILO SANTOS DA SILVA
e, embargado,
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA